Tribunal: TJDFT
Processo: 0764353-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0764353-51.2024.8.07.0016 RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1009 DO STJ. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 00080-00005904/2023-38, bem como para determinar ao requerido que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições eventualmente existentes, e condená-lo a restituir as quantias já descontadas. 2. Em suas razões recursais, o ente público alega que houve erro administrativo no pagamento da verba à parte autora e não de interpretação errônea da legislação. Argumenta que o servidor não comprovou a sua boa-fé objetiva, alega que tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, devendo ser condenado na restituição da quantia indevidamente recebida, sob pena de enriquecimento sem causa. Salienta que é uma gratificação de atividade em zona rural e, se o servidor não atua em zona rural, é descabido seu recebimento. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar os pedidos totalmente improcedentes. 3. O recorrido afirma que a gratificação foi recebida de boa-fé. Sustenta que não tem ingerência sobre seu contracheque, tampouco sobre os lançamentos que nele são feitos, além da natureza alimentar da referida verba. Defende que não tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores. Explica que o art. 31 da Lei Distrital n. 5.105/2013 dispõe que a gratificação por atividade em zona rural (GAZR) é incorporada na razão de um vinte e cinco avos (1/25) por ano de efetivo exercício ao servidor que deixar de desempenhar as atividades em zona rural. Sustenta que o cálculo apresentado pelo Distrito Federal deve ser retificado na hipótese de devolução dos valores, pois não considerou o abatimento da incorporação da gratificação devida. III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário pelo recorrido em razão de suposto recebimento indevido de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, no período de 17/05/2022 a 31/12/2022, bem como se há direito a incorporação de percentual da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei 5.105/2013 que reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal, em seu artigo 21, preceitua: “Fazem jus ao recebimento da GAZR os servidores da carreira Magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal.” Desse modo, a gratificação em análise exige o efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal. 6. Verifica-se nos autos que a parte autora foi transferida desde a data de 17/05/2022 para unidade de Taguatinga/DF, local em unidade urbana. 7. Em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” 8. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do Tema 1.009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021), conforme o presente processo (distribuído em 23/07/2024), de modo que constitui ônus processual do servidor a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: a) boa-fé; e a) a demonstração de que não tinha como constatar a falha. No entanto, essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista que no período, houve modificação de lotação do autor, e a Gratificação em tela é discriminada no contracheque dos servidores, não sendo difícil a verificação de seu recebimento. 9. Ainda, na manifestação de ID 68131879 - Pág.13 e 32, o autor reconhece que não pediu para receber a GAZR, “que colocaram para ele, quando não estava mais lotado na zona rural”. Também não elucidou nos autos o contexto fático para acreditar que teria recebido tais valores de forma adequada, de sorte que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a boa-fé para acreditar na legitimidade dos valores em seu contracheque. 10. Portanto, afasta-se a boa-fé do servidor transferido de área rural para área urbana em razão da ciência de que as verbas eram percebidas indevidamente e da possibilidade de constatação do pagamento indevido, sendo devida a restituição dos valores recebidos a título de gratificação por atividade em zona rural (GAZR) a partir do efetivo exercício da função em área urbana, pois não comprovou nenhuma comunicação ao Distrito Federal acerca do pagamento indevido, de forma que foi beneficiado pelo erro cometido pela Administração Pública. Neste sentido: Acórdão 1901622 e Acórdão 1894425. 11. Ainda, verifica-se que a Lei Distrital n. 4.075/2007, em seu artigo 21, inciso V, estatuiu o direito de percepção da Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) aos ocupantes dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, em efetivo exercício em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal, a incorporação no percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (quinze por cento), conforme art. 21, § 4.o, II da mencionada Lei, bem como pela Lei 5.105/2013, que ao reestruturar a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, preservou o direito ao recebimento da GAZR (artigo 21) e sua incorporação (artigo 30), na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24. 12. Contudo, em relação ao percentual de incorporação da GAZR, na análise dos autos, observa-se que a parte autora não trouxe os elementos comprobatórios, nem elucidou acerca dos períodos e unidades laboradas em zona rural, de sorte que não se desincumbiu de seu ônus processual em demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, CPC). IV. DISPOSITIVO 13. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. 14. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei Distrital n. 4.075/2007, art.21; Lei 5.105/2013, art. 21 e art.31. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1901622, 0702142-76.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.); (Acórdão 1894425, 0771894-72.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) (Acórdão 1969745, 0764353-51.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, que sustenta obscuridade no acórdão em relação à boa-fé do embargante, tendo em vista que esta é presumida e a má-fé que comporta comprovação. Argumenta que o servidor recebeu o valor da gratificação confiando na legalidade do ato, de boa-fé, e que o equívoco surgiu da própria Administração. Assevera que não lhe era possível constatar o pagamento indevido ou cogitar uma suposta ilicitude em seu recebimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se há obscuridade no acórdão embargado acerca da boa-fé no recebimento de valores indevidos por erro operacional da Administração Pública. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 4. Verifica-se que a matéria foi tratada no acórdão de ID 68216960, sobretudo em seus itens 8, 9 e 10, fundamentando, conforme o Tema 1009/STJ, que cabe à parte autora apresentar os elementos para demonstrar o recebimento de boa-fé dos valores indevidos, porém, na espécie, não elucidou o contexto fático para acreditar que teria recebido tais valores de forma adequada, diante da possibilidade de constatação do pagamento indevido, pois não era difícil a verificação do recebimento em seu contracheque. Portanto, não há obscuridade no entendimento. 5. Na verdade, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente. 6. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. 7. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos rejeitados. 9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. __________ Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48. (Acórdão 1994234, 0764353-51.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 72587254). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a “Administração Pública errou por sua conta, não havendo qualquer elemento nos autos que indique a intervenção da parte autora de modo a levar a Administração a promover pagamento a maior, o que resulta na presunção de boa-fé.”. Aduz que o ato administrativo que determinou o ressarcimento dos valores recebidos a título de GAZR deve ser declarado nulo, impedindo qualquer desconto remuneratório nos contracheques da parte recorrente, e cita a súmula 473/STF. Afirma ter havido violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e irrepetibilidade da verba alimentar. Colaciona jurisprudência que entende fundamentar a sua tese. Nada obstante as alegações do recorrente, após análise probatória, o colegiado afastou a sua boa-fé, ante a transferência da área rural para área urbana, da ciência de que as verbas eram percebidas indevidamente e da possibilidade de constatação do pagamento indevido (conforme item 10 do acórdão recorrido). Assim, entendeu-se devida a restituição dos valores recebidos a título de gratificação por atividade em zona rural (GAZR) a partir do efetivo exercício da função em área urbana, ante a ausência de comunicação ao Distrito Federal acerca do pagamento indevido, de forma que foi beneficiado pelo erro cometido pela Administração Pública. Nota-se que a divergência do entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Nesse sentido: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Incorporação de gratificação à aposentadoria. Revisão administrativa. Gratificação indevidamente percebida pode ser descontinuada pela Administração Pública, mediante a instauração de processo administrativo. Súmula 473. 4. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à irregularidade da concessão demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%. (AI 819122 AgR / BA – BAHIA, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 10/05/2019, Publicação: 17/05/2019) Confira-se, ainda, decisão proferida no recurso extraordinário com agravo n. 1.376.604 (Julgamento: 24/01/2024, Publicação: 25/01/2024, Relator Min. André Mendonça): RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO No 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal